Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-37.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800524-37.2025.8.14.0061

APELANTE: ZILDA PONTES DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. VALORES RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Zilda Pontes de Almeida e pelo Município de Tucuruí contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito da autora à incorporação da gratificação de função de supervisora escolar, na proporção de 5/5, com base na Lei Municipal nº 3.793/93, e afastou o pagamento de valores retroativos por ausência de comprovação de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a incorporação da gratificação de função de supervisão escolar aos vencimentos da servidora, à luz da legislação municipal aplicável; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento do direito à incorporação implica automaticamente o pagamento de valores retroativos, independentemente de prova do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 3.793/93 autoriza expressamente a incorporação da gratificação de função de direção, chefia ou assessoramento à razão de 1/5 por ano de exercício, até o limite de 5/5, excepcionando a regra geral de não incorporação de verbas de natureza transitória.

O Judiciário assegura a aplicação da legislação vigente à época dos fatos, sem criação de vantagem remuneratória, em observância ao princípio da legalidade.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica, pois não há concessão de aumento por isonomia, mas cumprimento de norma legal específica.

O direito à incorporação configura direito subjetivo adquirido sob a égide da lei vigente, sendo protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O conjunto probatório demonstra o exercício da função por período suficiente à incorporação, preenchendo os requisitos legais.

O reconhecimento do direito à incorporação não implica automaticamente o pagamento de valores retroativos, que exige prova concreta do inadimplemento.

A ausência de demonstração de pagamento a menor ou não pagamento da gratificação afasta o direito às diferenças pretéritas, sob pena de enriquecimento sem causa.

A decisão monocrática distingue corretamente o direito material à incorporação da necessidade de prova para condenação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A gratificação de função pode ser incorporada aos vencimentos do servidor quando houver previsão expressa em lei municipal, ainda que possua natureza transitória.

O direito à incorporação adquirido sob a vigência de lei específica é protegido constitucionalmente e não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O reconhecimento do direito à incorporação não gera automaticamente o pagamento de valores retroativos, sendo indispensável a prova do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 373, I, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 3.793/93,
arts
. 50, 63 e 64, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0004739-50.2009.8.14.0061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.01.2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0006398-46.2019.8.14.0061, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.02.2025; TJ-PA, AC nº 0009188-37.2018.8.14.0061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.12.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível, interposta por ZILDA PONTES DE ALMEIDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento cumulada com cobrança de atrasados, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença ID nº 30643565, entendeu, em síntese, que a gratificação de função de supervisão escolar possui natureza transitória (pró-labore faciendo), sendo devida apenas enquanto perdurar o exercício da função, inexistindo respaldo legal para sua incorporação aos vencimentos da servidora. Em razão disso, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em apelação ID nº 30643567 a parte recorrente sustentou, em síntese: (i) que exerce função de supervisora escolar por longo período, com base em atos administrativos válidos; (ii) que a Lei Municipal nº 3.793/93 previa a incorporação da gratificação à razão de 1/5 por ano de exercício, até o limite de 5/5; (iii) que houve aquisição de direito sob a égide da legislação anterior, não podendo norma posterior suprimi-lo; (iv) que há violação aos princípios da segurança jurídica, isonomia e vedação ao comportamento contraditório da Administração Pública, especialmente diante de casos semelhantes reconhecidos pelo próprio Município; e (v) pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação e ao pagamento dos valores retroativos.

O recurso foi apreciado monocraticamente em ID nº 30726289, que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo o direito da autora à incorporação da gratificação de supervisora escolar na proporção de 5/5, com fundamento na legislação municipal aplicável. Todavia, negou provimento quanto ao pedido de pagamento de valores retroativos, ao entendimento de que os documentos constantes dos autos indicariam a inexistência de parcelas inadimplidas.

Irresignada com a decisão monocrática, a parte autora interpôs Agravo Interno em ID nº 31093867, no qual sustenta, em síntese: (i) a existência de contradição na decisão agravada, ao reconhecer o direito à incorporação sem assegurar os efeitos financeiros pretéritos; (ii) que o reconhecimento do direito implica, necessariamente, o pagamento das diferenças retroativas; e (iii) requer a reforma da decisão para que seja reconhecido também o direito aos valores pretéritos.

Por sua vez, o Município de Tucuruí também interpôs Agravo Interno em ID nº 32249730, insurgindo-se contra a parte da decisão que reconheceu o direito à incorporação, alegando, em síntese: (i) a natureza transitória da gratificação; (ii) ausência de previsão legal para sua incorporação; (iii) necessidade de observância do princípio da legalidade; (iv) impacto financeiro da medida; e (v) violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática para restabelecer integralmente a sentença de improcedência.

Em contrarrazões ao agravo interno interposto pela autora em ID nº 32857459.

De outro lado, em contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Município no ID nº 32249726.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida tem a seguinte conclusão:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito, dou-lhe parcial provimento, para DECLARAR o direito da Apelante, ZILDA PONTES DE ALMEIDA, à incorporação da gratificação de função de Supervisora Escolar em seus vencimentos, na proporção de 5/5 (cinco quintos), com base na Lei Municipal nº 3.793/93, respeitado o período de exercício comprovado sob a égide da referida lei e NEGAR PROVIMENTO ao pleito de cobrança de valores retroativos, em razão da sua inexistência do débito no período indicado na petição inicial.

A controvérsia recursal devolvida a este colegiado consiste em verificar a correção da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito da autora à incorporação da gratificação de função de supervisora escolar, nos termos da Lei Municipal nº 3.793/93, e afastou o pagamento de valores retroativos, ensejando a interposição de agravos internos por ambas as partes: de um lado, o Município de Tucuruí sustenta a impossibilidade de incorporação, ao argumento da natureza transitória da gratificação e ausência de respaldo legal; de outro, a autora defende que o reconhecimento da incorporação implica necessariamente o pagamento de valores pretéritos, alegando erro na valoração da prova e contradição na decisão agravada.

DO AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

O Município agravante sustenta que a gratificação de função possui natureza jurídica transitória, sendo classificada como verba pró-labore faciendo, devida apenas enquanto perdurar o exercício da função, não sendo passível de incorporação aos vencimentos do servidor. Alega, ainda, ausência de previsão legal específica que autorize a incorporação, inexistência de direito adquirido, impacto financeiro da medida e violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

A tese recursal, contudo, não se sustenta diante das peculiaridades normativas do caso concreto.

Com efeito, a sentença de primeiro grau partiu da premissa de que a gratificação de supervisão escolar possui natureza transitória e, por essa razão, não poderia ser incorporada aos vencimentos da autora. Tal entendimento, contudo, desconsiderou a existência de norma municipal específica que disciplina a matéria de forma diversa.

A Lei Municipal nº 3.793/93, aplicável ao caso, estabelece expressamente a possibilidade de incorporação da gratificação de função de direção, chefia ou assessoramento à remuneração do servidor, à razão de 1/5 por ano de exercício, até o limite de 5/5. Trata-se, portanto, de hipótese em que o legislador local excepcionou a regra geral da não incorporação, atribuindo caráter incorporável à verba, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido:

“Art. 50. Além do vencimento, poderão ser dadas ao servidor público municipal as seguintes vantagens:

(...)

II – gratificações;

Art. 63. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, os servidores públicos municipais farão jus as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, conforme estabelecido em lei.

Art. 64 O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

(...)

§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos.

(...)

§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do Art. 10º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos pelo servidor.”

Nesse contexto, a decisão monocrática, ao reconhecer o direito da autora à incorporação, não inovou no ordenamento jurídico, tampouco criou vantagem remuneratória, limitando-se a aplicar a legislação vigente à época dos fatos, em estrita observância ao princípio da legalidade.

A alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, portanto, não se sustenta, pois o Judiciário não está concedendo aumento de vencimentos por isonomia, mas sim assegurando a eficácia de norma legal específica.

Ademais, a alegação de inexistência de direito adquirido não merece acolhida, pois não se trata de direito a regime jurídico, mas de direito subjetivo à incorporação de vantagem cuja aquisição se deu sob a égide de legislação vigente à época, situação protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICPIPIO DE TUCURUÍ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. 1. Em se tratando de vantagem pecuniária de natureza transitória, vale ressaltar que a regra é pela não incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor em decorrência de sua natureza temporária, contudo, a lei pode determinar se uma gratificação será ou não incorporada aos vencimentos do funcionário. 2. In casu, tem-se que a vantagem postulada se encontra devidamente prevista em lei municipal, que autoriza a sua incorporação mesmo quando cessado o exercício que o justificou, nas condições e formas estabelecidas na legislação local. Inteligência dos artigos 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151/98, ambas do Município de Tucuruí. 3. Juros e correção monetária. Seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sentença reformada quanto a esse ponto. 4. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00047395020098140061 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/02/2018)

O conjunto probatório analisado na decisão monocrática demonstrou que a autora exerceu a função de supervisora escolar por período suficiente à incorporação, preenchendo, assim, todos os requisitos legais exigidos (ID’s nº 30643544, 30643545, 30643542 e 30643548).

Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão recursal do Município, devendo ser mantido o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação.

DO AGRAVO INTERNO DA AUTORA

A autora, por sua vez, insurge-se contra o capítulo da decisão monocrática que afastou o pagamento dos valores retroativos, sustentando que há contradição lógica em reconhecer o direito à incorporação e, ao mesmo tempo, negar os efeitos financeiros pretéritos dessa incorporação.

A tese, embora dotada de aparente coerência lógica, não se sustenta sob o prisma jurídico-probatório.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na natureza transitória da gratificação, afastando tanto a incorporação quanto os valores retroativos. A decisão monocrática, ao reformar parcialmente esse entendimento, reconheceu o direito à incorporação, mas procedeu à análise autônoma do pedido de valores pretéritos, concluindo pela ausência de prova do inadimplemento.

A distinção estabelecida na decisão agravada é tecnicamente correta e encontra respaldo na sistemática processual civil.

Isso porque o reconhecimento do direito à incorporação não implica, automaticamente, o reconhecimento do direito ao pagamento de valores retroativos. Este último exige demonstração concreta de que houve prejuízo financeiro decorrente de pagamento a menor ou ausência de pagamento.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório revelou que a autora percebia a gratificação de função durante o período em que exerceu a atividade, não havendo demonstração de que tais valores deixaram de ser pagos.

A jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que, comprovado o pagamento da gratificação no período, inexiste direito ao recebimento de valores retroativos:

Processual civil. Administrativo. Apelação cível. gratificação de função incorporada. Pagamento de valores retroativos. Direito não comprovado. Verbas sucumbenciais. Sucumbência mínima do réu. Recurso de apelação conhecido e desprovido. 1- Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de incorporação de função e pagamento retroativo, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em virtude da justiça gratuita; 2- A questão recursal cinge-se à averiguação do cabimento de pagamento retroativo referente ao período de 2015 a 2017 da verba incorporada e do pagamento de honorários pelo réu; 3- Os autos reportam que a servidora recebeu a gratificação de função no período de 2015 a 2017, o que confirma a conclusão exposta na sentença recorrida de que não há direito ao pagamento de valores retroativos; 4- A autora não conseguiu comprovar o direito alegado, não se desincumbindo do ônus que lhe compete, de acordo com a lei (art. 373, I do CPC). O reconhecimento do pedido de pagamento de valores retroativos configuraria o enriquecimento ilícito da apelante e prejuízo aos cofres públicos; 5- Não há se falar em condenação do Município nas verbas sucumbenciais, considerando que a parte autora decaiu da maior parte do pedido. Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do CPC; 6- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 373, I do CPC; parágrafo único do artigo 86 do CPC. Jurisprudência relevante citada: vide voto. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 17 a 24/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00063984620198140061 25097249, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)(TJ-PA - AC: 00091883720188140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/01/2023)

Ademais, admitir o pagamento de valores retroativos sem a devida comprovação implicaria enriquecimento sem causa, em detrimento dos cofres públicos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Importante ressaltar que não há contradição na decisão agravada, mas sim a correta distinção entre o reconhecimento do direito material à incorporação e a exigência de prova para fins de condenação pecuniária.

Diante de todo o exposto, verifico que a decisão monocrática analisou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas, aplicando corretamente a legislação municipal pertinente, os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada desta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento, mantendo a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 30 de março de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026